Tribunal: CARF
Processo: 10580.721599/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
CESSÃO DE PREJUÍZO FISCAL COM DESÁGIO. TRIBUTAÇÃO DO VALOR DA DIFERENÇA.
Comprovado o pagamento do prejuízo fiscal adquirido de terceiro com deságio, o ganho patrimonial se dá pela diferença, devendo este valor ser submetido à tributação.
PREJUÍZOS FISCAIS. BASES NEGATIVAS DE CSLL. AQUISIÇÃO COM DESÁGIO. GANHO. REALIZAÇÃO. RISCOS. ADERÊNCIA ÀS NORMAS. MITIGAÇÃO. ATIVO CONTINGENTE. CLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe classificar prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL, adquiridos com deságio, como ativos contingentes, já que o risco de suas realizações com ganho é inversamente proporcional à observância às normas de regência, à jurisprudência consolidada, às soluções de consulta emanadas do ente fiscal e às demais orientações e ferramentas disponibilizadas ao contribuinte pelo Fisco para apuração e controle.
PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL. EXTINÇÃO DE PASSIVOS. HOMOLOGAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. PRÁTICA DO ATO OU CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO.
Considera-se ocorrido o fato gerador desde a prática do ato ou da celebração do negócio jurídico, mormente em face do uso de ativos de natureza fiscal adquiridos com deságio na extinção de passivo tributário sob condição resolutória de ulterior homologação.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Dado o suporte fático comum, aplica-se ao lançamento reflexo (CSLL) o que decidido no lançamento principal (IRPJ).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721599/2020-41
ACÓRDÃO
1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA PARANAENSE DE CONSTRUCAO S/A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
CESSÃO DE PREJUÍZO FISCAL COM DESÁGIO. TRIBUTAÇÃO DO VALOR DA
DIFERENÇA.
Comprovado o pagamento do prejuízo fiscal adquirido de terceiro com
deságio, o ganho patrimonial se dá pela diferença, devendo este valor ser
submetido à tributação.
PREJUÍZOS FISCAIS. BASES NEGATIVAS DE CSLL. AQUISIÇÃO COM DESÁGIO.
GANHO. REALIZAÇÃO. RISCOS. ADERÊNCIA ÀS NORMAS. MITIGAÇÃO.
ATIVO CONTINGENTE. CLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Descabe classificar prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL,
adquiridos com deságio, como ativos contingentes, já que o risco de suas
realizações com ganho é inversamente proporcional à observância às
normas de regência, à jurisprudência consolidada, às soluções de consulta
emanadas do ente fiscal e às demais orientações e ferramentas
disponibilizadas ao contribuinte pelo Fisco para apuração e controle.
PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL. EXTINÇÃO DE
PASSIVOS. HOMOLOGAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. FATO GERADOR.
OCORRÊNCIA. PRÁTICA DO ATO OU CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO.
Considera-se ocorrido o fato gerador desde a prática do ato ou da
celebração do negócio jurídico, mormente em face do uso de ativos de
natureza fiscal adquiridos com deságio na extinção de passivo tributário
sob condição resolutória de ulterior homologação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA EXIGÊNCIA PRINCIPAL.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
2
Dado o suporte fático comum, aplica-se ao lançamento reflexo (CSLL) o que
decidido no lançamento principal (IRPJ).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário – vencida a Conselheira Cristiane Pires McNaughton (Relatora), que dava provimento
ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando Beltcher da
Silva.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires McNaughton,
Gustavo Schneider Fossati e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte para a cobrança de IRPJ
no importe de R$ 16.196.230,83, acrescidos de juros e multa de 75% e de CSLL no valor de R$
5.839.283,10, acrescidos de juros e multa de 75%, totalizando o valor de R$ 41.389.305,80, com
base na acusação de “omissão de receitas não operacionais caracterizada pela insuficiência de
contabilização, conforme relatório fiscal em anexo”.
Conforme relata a DRJ:
No referido Relatório Fiscal, acostado a fls. 157 a 170, o autor do feito principia
informando que a ação fiscal decorreu de diligências realizadas para “verificar o
tratamento tributário dado às cessões de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa autorizados pelo PRT/PERT de 2017 e sua adequação ao entendimento
firmado na legislação tributária”, apresentando o entendimento do Fisco federal
sobre o tema:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
3
A Receita Federal do Brasil entende que o ganho patrimonial obtido pela
cessionária na aquisição de prejuízos fiscais e/ou de bases de cálculo negativas da
CSLL, por meio de doação ou de venda com deságio, para utilização na quitação
antecipada dos parcelamentos instituídos pela MP n° 766 e Lei n° 13.496, de 2017,
nos termos do Artigo 2°, Parágrafo 2°, é tributável pela legislação do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica.
Divide a análise da questão em três partes: na primeira, aborda o tratamento
tributário do prejuízo recebido; na segunda, a forma da transferência do prejuízo
fiscal e da base de cálculo negativa e a sua onerosidade ou não; por fim, a
classificação contábil e a contabilização do prejuízo recebido.
No que tange à primeira parte, transcreve a ementa da Solução de Consulta Cosit
no 77, de 2016, que trata da tributação do ganho patrimonial decorrente da
aquisição de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL; o artigo 43
da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional, CTN, que define o fato
gerador do imposto de renda; o artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, que estende à
CSLL as mesmas normas de apuração do IRPJ; os artigos 15 e 16 da Lei no 9.065,
de 1995, que autorizam a compensação de prejuízo acumulados em exercícios
anteriores.
Em seguida, relata que a contribuinte aderiu ao parcelamento instituído pela
Medida Provisória (MP) no 766/2017, denominado Programa de Regularização
Tributária (PRT). Conta que, após perder a validade, a referida MP foi substituída
pela MP no 783/2017, que foi convertida na Lei no 13.496, de 2017, criando o
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). Reproduz trechos do artigo
2o da Lei, acrescentando que o dispositivo possibilitou a utilização de prejuízos
fiscais e de bases de cálculo negativas, tanto próprias quanto de empresas
controladora e controlada para liquidação de multas e juros incluídos no PERT.
Informa que:
No caso sob análise, a empresa coligada, J MALUCELLI ENERGIA S.A., CNPJ
04.407.406/0001-44, transferiu prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL para que a contribuinte pudesse utilizá-los na quitação antecipada dos
parcelamentos formalizados com base na MP 766/2017 e Lei n° 13.496, de 2017.
A utilização desses prejuízos fiscais e/ou bases de cálculo negativas da CSLL entre
empresas controladas e controladora não tem relação com a compensação de
prejuízos fiscais acumulados próprios e de bases de cálculo negativas da CSLL com
o Imposto sobre a Renda e a CSLL, respectivamente, apurados em determinado
exercício, nem pode ter o mesmo tratamento tributário, já que não se trata de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa originalmente próprios.
Na realidade, a transferência desses créditos fiscais configura uma cessão de
direitos, equivalente a uma operação de compra e venda ou de doação, a
depender da onerosidade ou não, e deve sofrer incidência do IRPJ e da CSLL pela
empresa cessionária apenas quando resultar em ganho patrimonial para esta.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
4
No que tange à forma de transferência do prejuízo fiscal e sua eventual
onerosidade, informa o autor do feito que foram transferidos para a interessada
R$ 243.829.935,68 por J MALUCELLI ENERGIA SA, cuja ECF do período de
apuração de 2017 registra dois lançamentos: R$ 91.272.723,03 com histórico
“Cessão de Prejuízo Fiscal para a J Malucelli Construtora SA – PRT” e R$
152.557.212,65 com histórico “Cessão de Prejuízo Fiscal para a J Malucelli
Construtora SA – PERT”, esclarecendo que, à época dos fatos, a contribuinte
adotava a razão social J Malucelli Construtora de Obras SA. Reporta então as
medidas realizadas para verificar a natureza da cessão de prejuízos, se onerosa,
onerosa com deságio ou não onerosa:
a Contribuinte J MALUCELLI ENERGIA S.A. (CEDENTE), de CNPJ 04.407.406/0001-
44, foi intimada, conforme Termo de Intimação 001, a apresentar cópia do
instrumento de Cessão dos créditos tributários informados no M410 do LALUR
para o período de apuração 2017, além de memorial da contabilização da
transação.
Em sua resposta, a diligenciada declarou que não foi formalizado instrumento de
cessão, doação, aquisição, haja vista que a transferência do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa se deram de acordo com o previsto na MP N° 766 e na Lei
13.496/2017, Artigo 2°, Parágrafo 2° (PERT).
Em seguida, foi lavrado o Termo de Intimação N° 002, no qual foram solicitados
esclarecimentos acerca da onerosidade ou não da transação dos créditos fiscais,
requisitando documentação comprobatória do pagamento, caso oneroso, bem
como esclarecimentos adicionais sobre sua contabilização.
Em resposta, a diligenciada apresentou uma Ata de Reunião de Diretoria, datada
do ano de 2017, mas sem qualquer reconhecimento de firma, registro em cartório
ou mesmo protocolo de registro na Junta Comercial do Paraná, conforme
determina a legislação brasileira (arts. 1075 e 1079 do Código Civil), na qual a
empresa, em reunião de diretores, teria autorizado a venda dos créditos fiscais
com deságio não inferior a 50%, bem como não superior a 75% do valor nominal
dos créditos, ficando o pagamento condicionado à homologação pela Receita
Federal.
Intimada, por meio do Termo 003, a apresentar os comprovantes de registro da
Ata na junta comercial do Estado do Paraná, a J MALUCELLI ENERGIA S.A.
respondeu apenas que não registrou o documento por falta de obrigatoriedade
legal e por ser um documento interno da empresa.
Considera a fiscalização improcedente tal justificativa, visto que a Lei no 6.404/76
não distingue as formalidades para as Atas de Assembleia e a referida Ata de
Reunião de Diretoria, órgão que, conforme o estatuto da empresa, não tem
competência para a celebração de contratos de valor superior a três milhões de
reais, o que está reservado ao Conselho de Administração. Acrescenta que a
cessão, por obrigar duas partes, demandaria a anuência do cessionário,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
5
concluindo que o documento não constitui instrumento válido para terceiros para
suportar o negócio em análise e ainda que:
Se por um lado não temos nenhuma comprovação da onerosidade da
transferência do prejuízo, pois a Ata desconsiderada fala em pagamento após a
homologação dos débitos quitados pela Receita Federal e não há nenhum
pagamento realizado pela contribuinte, não podemos dizer o mesmo sobre a
efetiva transferência do mesmo para a contribuinte, visto que, além dos créditos
terem sido de fato baixados na parte B do LALUR da ECF do Cedente, a Cessionária
também os utilizou para quitar tributos no âmbito do PRT e PERT de 2017.
A respeito da contabilização do prejuízo recebido, conta a autoridade fiscal que a
interessada declarou não a ter realizado, por entender que o negócio estava
condicionado a evento futuro, a homologação pela RFB. Relata que a interessada
foi então intimada a apresentar: a base legal que autorizava a não contabilização;
o detalhamento dos débitos incluídos no PRT de 2017 e a forma de quitação
(pagamento, prejuízo fiscal vindo da coligada, etc.); o contrato de cessão
registrado em cartório, descrevendo a resposta da empresa:
Em relação a base legal para a não contabilização do prejuízo recebido, a
contribuinte informa que considerou a cessão como um ativo contingente
seguindo as regras do CPC 25. E que sua contabilização só deveria ocorrer quando
da homologação da compensação pela Receita Federal. Reproduzimos abaixo suas
palavras:
“Primeiramente é de se destacar que, a contabilização da cessão encartada deve
seguir as regras contábeis para a espécie - CPC 25, pelo fato de se tratar de um
contingente.
Contingente - O termo "contingente" é usado para passivos e ativos que não
sejam reconhecidos porque a sua existência somente será confirmada pela
ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob o
controle da entidade.
Deste modo, tanto o conceito contábil de ativo quando o de passivo contingente
são atrelados a eventos futuros incertos não totalmente sob o controle do
contribuinte.
Neste sentido:
Definições Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já
ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade
capazes de gerar benefícios econômicos.
Desta forma, passivo contingente é uma obrigação possível que resulta de
eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou
não de um ou mais eventos futuros incertos não totalmente sob controle da
entidade.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
6
Já o ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.
Como visto, a contabilização da cessão depende de evento futuro, ou seja,
homologação pela própria RFB, momento este oportuno para a contabilização.
Isto quer dizer, que a contabilização da cessão somente e tão somente deve
ocorrer quando a realização for praticamente certa.
Ativo contingente - Os ativos contingentes não são reconhecidos nas
demonstrações contábeis, uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca
venha a ser realizado. Porém, quando a realização do ganho é praticamente certa,
então o ativo relacionado não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é
adequado.
Passivo contingente - Os passivos contingentes não são reconhecidos porque não
é provável que seja necessária uma saída de recursos que incorporem benefícios
econômicos para liquidar a obrigação, ou não pode ser feita uma estimativa
suficientemente confiável do valor da obrigação.
Portanto, somente deve ocorrer a contabilização quando se tiver certeza da
realização do ganho.”
Para o segundo item do termo apresentou relatório de consolidação do PRT, com
detalhamento dos débitos incluídos no parcelamento utilizando o valor de R$
91.272.723,03 cedido pela J MALUCELLI ENERGIA S.A.
Por fim informou que não foi formalizado contrato de cessão de Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa, apresentando a Ata de Reunião de Diretoria da empresa
coligada, que autoriza a cessão dos créditos, já mencionada anteriormente.
Após reproduzir os itens do CPC 00 que tratam das definições de ativo e de receita
e do reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis e das receitas,
bem como partes do CPC 25 sobre ativo contingente, informa que, intimada, a
contribuinte informou a utilização integral do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa recebidos, apresentando os relatórios consolidados do PERT e do PRT.
Demonstra, como segue, os montantes utilizados, conforme percentuais previstos
nos incisos I e IV do parágrafo 4 o , artigo 2o da MP 766/17 e Lei no 13.496/17:

Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
7
Destaca a autoridade fiscal o recebimento dos créditos cedidos, com a baixa na
parte B do Lalur da ECF da cedente; a inexistência de contrato de cessão lavrado e
registrado em cartório; a ausência de registro na contabilidade da cessionária de
pagamentos à cedente e a falta de contabilização do prejuízo fiscal recebido.
Considera totalmente mensuráveis e sob controle das empresas, tanto o valor
recebido quanto o que será utilizado para quitar débitos:
O primeiro definido pela cedente, pois utiliza sua contabilidade para o cálculo do
seu lucro ou prejuízo fiscal, tendo assim todas as condições de apuração, e o
segundo pelo limite de 25% do valor recebido de prejuízo fiscal e 9% para a base
de cálculo negativa, imposto pela Lei 13.496/2017.
Sustenta que mesmo que a beneficiária só pague à cedente pelo prejuízo que
recebeu após a homologação pela Receita Federal, o benefício é imediato, por ter
havido a efetiva quitação do débito (extinção dos débitos incluídos no
parcelamento sob condição resolutória de sua ulterior homologação) e a
consequente diminuição de passivo, acrescentando que:
não é exagero afirmar que a quitação dos débitos incluídos no parcelamento é
praticamente certa, em virtude da contribuinte e sua coligada terem pleno
controle dos valores utilizados na compensação, e também da previsão legal do §
8o, art. 2o da lei 13.496/2017.
Se temos que o crédito foi realmente transferido, totalmente mensurável e sob
controle da empresa, trazendo como consequência a entrada de benefícios
econômicos praticamente certa, NÃO há como considerarmos o ATIVO recebido
como CONTINGENTE.
E como houve a efetiva redução do passivo com a extinção dos débitos incluídos
no parcelamento, no montante de R$ 82.902.178,12, sob condição resolutória,
verifica-se claramente o acréscimo patrimonial para a cessionária na operação de
transferência dos créditos fiscais.
Aduz que tal ganho deve sofrer a incidência do IRPJ e da CSLL, por inexistir norma
tributária que isente tal rendimento destes tributos ou preveja sua exclusão das
bases de cálculo, diferentemente do que ocorrera com o PIS e a Cofins, para os
quais, embora haja previsão de incidência, o artigo 153 da Lei no 13.097, de 2015,
reduziu suas alíquotas a zero, concluindo que:
Dessa forma, o montante de R$ 82.902.178,12 utilizado na quitação antecipada
dos parcelamentos instituídos pela MP 766 e Lei 13.496/17, deve ser classificado
como receita não operacional, conforme já detalhadamente explicado neste
relatório, e deveria ter sido adicionado ao Lucro Líquido, no cômputo do Lucro Real
da contribuinte para o ano calendário 2017.
Intimada dos lançamentos, a contribuinte apresentou sua impugnação (fls. 176
/202), onde, conforme relatório da DRJ, aduz:
De início, sustenta a tempestividade da impugnação:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
8
(...) Afirma que as homologações dos parcelamentos especiais a que aderira
ocorreram em 17.12.2019, para o PRT, e 30.08.2019, para o PERT.
Argumenta tratar-se de negócio jurídico sujeito a condição suspensiva, a posterior
homologação pela RFB da adesão aos programas PRT e PERT, sem produção de
efeitos até o implemento da condição, a teor dos artigos 115, 116, II, e 117, I, do
Código Tributário Nacional.
Assevera que, implementada a condição, reconheceu contábil e fiscalmente os
efeitos da cessão onerosa, oferecendo-a à tributação no ano-calendário de 2019.
Transcreve o artigo 310 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1.700, de 2017, para
dizer que é obrigação da cedente a baixa imediata dos créditos em sua
contabilidade, a fim de ajustar os saldos efetivamente disponíveis para
compensação em 31.12.2017, ponderando que, na eventualidade da não
homologação de sua utilização pela cessionária, novo ajuste seria feito para “o
reconhecimento dos créditos ‘devolvidos’”.
Alega inexistir exigência legal, nem mesmo em atos infralegais, de formalização
entre as partes envolvidas de contrato de cessão ou de venda de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa.
Considera documento hábil, capaz e suficiente a Ata de Reunião apresentada,
defendendo que:
a Medida Provisória 766/2017, nem a Lei 13.496/2017, em nenhum momento,
estabeleceram forma específica para a realização da cessão de direitos de que se
trata. Por conseguinte, não há por que se negar validade ao ato de cessão que
surtiu todos os efeitos necessários, isto é, a obediência aos procedimentos
previstos legalmente para utilização do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa.
Contesta a exigência de registro da citada Ata de Reunião da Diretoria:
O fundamento seria a obrigatoriedade de registro da Ata na forma dos artigos
1.075 e 1.079 do Código Civil, que regula as sociedades por quotas, o que não se
aplica ao caso concreto, uma vez que nenhuma das sociedades, seja a cedente ou
a cessionária, são sociedades empresárias limitadas.
E a Lei das SA estabelece a obrigatoriedade de arquivamento e publicação de Atas
societárias em apenas 3 hipóteses, são elas: o par. 5o, do art. 134; par. 1o, do art.
135 e par. 1o, do art. 142, (...)
Refuta o entendimento da fiscalização de que o ato de cessão seria de
competência do Conselho de Administração, expondo os seguintes argumentos:
não se trata de celebração de qualquer ato ou contrato junto a terceiros, que
importem em dispêndios pela companhia e muito menos se tratou de importância
dentro do limite de alçada do Conselho de Administração, que, como visto, está
fixado entre 3 milhões e 10 milhões de reais.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
9
Ao contrário, foi um ato de total interesse do Grupo Econômico a que pertencem
as empresas envolvidas e que poderia ser praticado pelos Diretores que detêm os
poderes de representação ativa e passiva da cedente, referendados pela
Assembleia Geral e não pelo Conselho de Administração.
No caso não se trata de contratos com terceiros, mas da hipótese de cessão de
prejuízos fiscais/bases negativas, no interesse da companhia e em favor de
empresa submetida a controle comum.
O organograma anexo demonstra que ambas as Companhias têm o mesmo
controlador/holding – J. Malucelli Administração e Participação S.A.
Além disso, há acordo de acionistas da J. Malucelli Energia Participa-ções S.A. – J.
Malucelli Administração e Participação S.A e J. Malucelli Construtora S.A (atual
COPA) –, que é a controladora direta da J. Malucelli Energia S.A., firmado em
22.04.2013, conforme anexo.
Ademais, as contas do ano-calendário de 2017, da J. Malucelli Energia, onde
constou expressamente o movimento de cessão – conforme reconhecido pela
Fiscalização -, foram devidamente aprovadas pela sua Assembleia Geral Ordinária
– doc. em anexo.
Depois, a representação ativa e passiva da companhia cedente compete à
Diretoria, então, quando muito, o que se admite por amor ao argumento, a
operação
continua
hígida
e,
quando
muito,
poderia ser
objeto de
responsabilização dos Diretores, o que não é cogitável porque, nos termos do par
3o, do art. 134, da Lei de Sociedades por Ações, a aprovação de contas sem
ressalvas, exonera a responsabilidade dos diretores.
A respeito do pagamento do preço, afirma ter ocorrido em 2019, aduzindo que
ele não é pressuposto de validade do ato jurídico, mas apenas acarretaria o
correspondente direito de cobrança.
Confirma a falta de contabilização do prejuízo em 2017, justificada pelo
entendimento da companhia de que o negócio jurídico se enquadrava nos
conceitos de ativo e passivo contingentes, a que se referem o CPC 25.
Aduz que as IN que disciplinam os programas especiais, 1.687/2017 e 1.711/2017,
reconhecem, expressamente, a submissão dos créditos indicados pela pessoa
jurídica a um procedimento de homologação da Receita Federal, com
possibilidade de não serem aceitos, ponderando que:
Tudo a confirmar que o oferecimento dos prejuízos fiscais/bases negativas, por si
só, não significava a sua aceitação “quase certa”, havendo, ao contrário, um
considerável grau de incerteza, ainda mais em se considerando tratar-se de
créditos de terceiros.
Pergunta qual seria o procedimento no caso de não homologação da cessão de
prejuízos, tendo em vista que a companhia já teria as contas aprovadas e
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
10
publicadas nos anos anteriores e pago os impostos sobre a suposta receita
operacional, para repisar os argumentos de que se trata de um ativo contingente.
Aponta a contradição no raciocínio da autoridade fiscal, que, em um item,
sustenta a falta de pagamento de preço, enquanto, em outro, reconhece que há
um preço a ser pago, ao exigir o seu registro contábil.
Considera que a “cláusula resolutória” prevista nas IN 1.687/2017 e 1.711/2017
deve ser assim interpretada:
O seu objetivo se justifica como uma forma de garantir aos contribuintes o direito
de certidão positiva com efeitos de negativa, porque estavam eles no curso de um
parcelamento especial, à mercê da homologação da Receita Federal de forma
legalmente utilizada como parte do pagamento do débito reconhecido.
O efeito de tal regra equivale à suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
previsto para os casos de parcelamentos em geral, considerando o tempo
autorizado à Receita Federal para a homologação da utilização dos créditos
utilizados como forma de pagamento. Justamente para não prejudicar o
contribuinte diante do possível transcurso de tempo previsto.
Aliás, considere-se, ainda, que o início da contagem de tal prazo somente se daria
a partir da prestação de informações pelo contribuinte, o que, em ambos os casos,
levou mais de um ano para acontecer.
Logo, a previsão da extinção do crédito tributário parcelado, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, por si só, não acarreta um benefício
imediato à Contribuinte, frente à pendência de sua confirmação pela Receita
Federal, expressamente reconhecida. Assim, mais uma vez mostra-se equivocada
a conclusão fiscal ao afirmar que houve a “efetiva” quitação do débito. Se fosse
“efetiva” quitação, não estaria sujeita à ulterior homologação.
Concorda com a conclusão de que o valor é tributável pela legislação do IRPJ, mas
se insurge contra a tributação no ano-calendário de 2017, nos seguintes moldes:
O cerne desta exigência fiscal, como já destacado, está no entendimento fiscal de
que o “ganho patrimonial obtido pela cessionária na aquisição de prejuízos fiscais
e/ou de bases de cálculo negativas da CSLL, por meio de doação ou de venda com
deságio, para utilização na quitação antecipada dos parcelamentos instituídos
pela MP no 766 e Lei no 13.496, de 2017, nos termos do Artigo 2o, Parágrafo 2o, é
tributável pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica.”
Não se discorda de tal conclusão, em termos abstratos e hipotéticos. No entanto,
o que não se admite é a pretensão fazendária de trazer tal ganho patrimonial – e
no montante pretendido – à tributação no ano-calendário de 2017, ignorando
negócio jurídico firmado entre as partes e ao qual foi dado o devido cumprimento
ao seu devido tempo, no curso do ano-calendário de 2019, quando houve a
homologação das adesões ao PRT e ao PERT. Tudo a demonstrar a prematuridade
da ação fiscal.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
11
Com fulcro nos artigos 43, 110, 116 e 117 do CTN, além dos artigos 1o e 2o da Lei
no 7.689, de 1988, e 121, 122 e 125 do Código Civil, argumenta que somente o
efetivo acréscimo patrimonial será tributável pelo IRPJ e pela CSLL, e no momento
em que se consolidar a sua hipótese de incidência, colacionando entendimentos
doutrinários e julgados do CARF e do Conselho de Contribuintes. Por tais razões,
sustenta que:
O fato é que em 2017 o patrimônio da Impugnante não tinha sido acrescido por
novas rendas ou rendimentos, haja vista a não materialização de sua
disponibilidade econômica ou jurídica, em virtude da cláusula suspensiva do
negócio jurídico celebrado.
Em tópico “Da Onerosidade – Reflexo na Base de Cálculo Autuada", assevera que
a transferência dos créditos foi, de fato e de direito, onerosa. Argumenta que, em
razão da existência de cláusula de condição suspensiva para concretizar o negócio
jurídico, após a homologação da Receita Federal, em 30.08.2019, efetuou o
pagamento pelos créditos recebidos em 31.12.2019, efetivado mediante
compensação com mútuos existentes entre as duas empresas coligadas,
correspondendo a 50% dos créditos recebidos, comprovada com os lançamentos
contábeis das fichas do Razão, ressalvando que a ECF do ano-calendário de 2019
ainda não havia sido entregue. Descreve as informações contidas nas contas do
Razão:
a. Na conta Créditos Fiscais JM Energia, os lançamentos que demonstram o
reconhecimento dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa
recebidos; os pagamentos por eles realizados, mediante amortização em mútuos
com J. Malucelli Energia, na proporção de 50% do montante dos créditos
aproveitados; e o ganho daí decorrente.
b. Na conta Outras Receitas, o ganho patrimonial apropriado em função da
diferença entre o total dos créditos utilizados no PRT e PERT e os valores por eles
pagos.
c. Nas contas Conta Corrente – JM Energia e Conta Corrente – MLC Infra (em
função de cessão de direitos existente entre essas duas empresas), o pagamento
pelos créditos recebidos, mediante amortização no saldo de mútuo (conta
corrente) em aberto entre cedente e cessionária.
Diz que os reflexos contábeis e fiscais foram reconhecidos em Relatório de
Auditoria Independente, que analisou as demonstrações financeiras da empresa,
já aprovadas pela assembleia geral ordinária da companhia.
Reproduz a nota explicativa 24 do mencionado relatório: (...)
Observa que o “passivo reconhecido junto à JM Energia S/A foi quitado por meio
de créditos da COPA com a mesma devidamente registrados no ativo” e conclui
que, se se pudesse falar de ganho patrimonial, o valor corresponde a R$
41.451.089,97.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
12
Aduz que a situação se amolda à ocorrência de postergação do IRPJ e da CSLL,
entendendo que deveria ter havido o lançamento apenas da multa e dos juros,
conforme parâmetros fixados no Parecer Normativo Cosit no 02/96, o que
constitui vício material insanável. Apresenta jurisprudência administrativa.
Ao final, requer:
a improcedência dos lançamentos na forma em que levados a efeito,
especialmente para os fins de reconhecer que, em função da cláusula suspensiva
presente no negócio jurídico de cessão de prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas, eventual ganho patrimonial somente se materializou no ano-calendário
de 2019, e por montante inferior ao autuado, pelo seu pagamento efetivamente
havido, caracterizando-se, no mínimo, a hipótese de postergação no pagamento
do IRPJ e CSLL então lançados.
Recebida a Impugnação, o julgamento foi convertido em diligência, por meio da
Resolução no 106-000.045 (fls. 277/279), com a determinação de retorno dos autos à origem nos
seguintes termos:
Uma vez que a análise dos argumentos da defesa [apresentados no tópico “Da
Onerosidade – Reflexo na Base de Cálculo Autuada”] demanda o cotejo dos
registros contábeis constantes do Livro Razão relativos à amortização dos
prejuízos cedidos (fls. 236 e 237) com documentos que fundamentem tais
registros; proponho o encaminhamento do processo à unidade de origem, para
que se diligencie junto à contribuinte para a devida comprovação das alegações
apresentadas.
Solicita-se ainda que seja produzido relatório circunstanciado com o resultado da
diligência, do qual deverá ser cientificada a impugnante, com devolução do prazo
para aditar suas razões de defesa, se assim entender.
Em cumprimento, foram juntados aos autos os documentos de fls. 281 a 469 e, a fls.
470 a 477, Relatório de Encerramento de Diligência Fiscal, que chegou às seguintes conclusões:
CONCLUSÃO
Diante de tudo o exposto acima, conclui-se que a contribuinte:
1 - comprovou a contabilização da obrigação dos valores recebidos e utilizados na
quitação dos parcelamentos, no ano de 2019, após a homologação destes pela
Receita Federal;
2 - comprovou o oferecimento à tributação, no ano de 2019, como Receitas não
Operacionais, do valor de R$ 41.451.089,07, referente ao ganho de 50% obtido
com os valores recebidos da JM Energia;
3 - comprovou a baixa do montante de R$ 41.451.089,07, referente a outra
metade dos valores recebidos, da conta de Passivo Não Circulante "2.2.1.04.010 -
Créditos Fiscais JM Energia", da seguinte forma:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
13
3.1 - Um lançamento contábil no valor de R$ 24.674.190,49, reduzindo o saldo
devedor de conta de mútuo do Ativo Circulante "1.1.6.01.001 - Conta Corrente -
JM Energia", reduzindo claramente uma obrigação da contribuinte;
3.2 - outro lançamento, no valor R$ 16.776.898,57, em uma nova conta de Passivo
Não Circulante "2.2.1.02.024 - Conta Corrente MLC Infra", transferindo a
obrigação de uma conta para outra.
Apesar da contabilidade da COPA não demonstrar explicitamente a extinção da
obrigação referente à cessão de crédito, entendemos que, a baixa da obrigação da
conta de controle "2.2.1.04.010 - Créditos Fiscais JM Energia", em conjunto com a
Ata de criação da MLC Infra e os lançamentos efetuados nas ECDs das outras
empresas envolvidas apresentados, demonstram a quitação da obrigação de
pagamento de 50% do valor recebido e utilizado na quitação dos parcelamentos:
4- comprovou, por amostragem, a efetividade dos valores lançados nas contas de
mútuos 1.2.1.01.005 e 1.1.6.01.001, nos anos 2017 a 2019, que suportaram os
valores na cisão efetuada e a quitação dos valores devidos.
Intimada do resultado da diligência, a interessada manifestou-se às fls. 484 a 486
reiterando as razões de sua impugnação e requerendo o cancelamento dos créditos tributários.
Ato contínuo, a 4a Turma da DRJ06 preferiu o Acórdão n. 106-019.309 no qual
julgou a impugnação parcialmente procedente tendo em vista o resultado da diligência e a
comprovação da aquisição do crédito com um deságio de 50%. A seguir colacionamos a ementa do
referido julgado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2017
FATO GERADOR. ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS CONDICIONAIS.
Os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados,
sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2017
POSTERGAÇÃO DO IMPOSTO.
Nos casos em que, nos períodos-base subsequentes ao de início do prazo da
postergação até o de término deste, a pessoa jurídica não houver apurado
imposto e contribuição social devidos, em virtude de prejuízo fiscal ou de base de
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, o lançamento deverá
ser efetuado para exigir todo o imposto e contribuição social apurados no
período-base inicial, com os respectivos encargos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devido a parte exonerada do crédito tributário, a instância de piso recorreu de
ofício:
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
14
Tendo em vista o crédito tributário exonerado, submeta-se à apreciação do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por
força de recurso necessário.
Inconformada, a interessada apresentou Recurso Voluntário às fls. 520/538 no qual
reitera as razões de sua Impugnação, acrescendo que:
i)
Existia um negócio jurídico entre as partes cedente e cessionária sujeito a
uma condição suspensiva, qual seja, a homologação da utilização dos
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas pela Receita Federal, no âmbito
do PRT e do PERT, fato que somente se consumou em 2019, reconhecendo-
se, então, neste ano, todas as consequências fiscais e contábeis dele
decorrentes.
ii)
Diante dessa realidade – cláusula suspensiva no negócio jurídico entre as
partes -, em 2017, o patrimônio da Recorrente não tinha sido acrescido por
novas rendas ou rendimentos, haja vista a não materialização de sua
disponibilidade econômica ou jurídica, em virtude da cláusula suspensiva do
negócio jurídico celebrado e que a D. Fiscalização e o acórdão recorrido
pretendem desconsiderar.
iii)
E, neste ponto, percebe-se, data vênia, confusão na linha de raciocínio do
voto vencedor de primeira instância entre as condições suspensiva do
negócio jurídico da cessão dos créditos fiscais e resolutória da extinção do
débito tributário com a utilização dos créditos fiscais, a que se referem
especialmente as Instruções Normativas 168/2017 e 1711/2017.
iv)
A extinção do débito tributário sob condição resolutória não afasta os
efeitos da cláusula suspensiva contratual porque tal extinção não é
definitiva, dependendo de posterior homologação – no prazo de até cinco
anos – pela Receita Federal. A consequência real disso é que se trata, na
verdade, de uma suspensão do débito tributário, na dependência de sua
homologação, a qual, ocorrendo, afasta a condição suspensiva do negócio
jurídico – o que de fato aconteceu no caso concreto.
v)
O acórdão de primeira instância reconheceu a onerosidade da cessão de tais
créditos fiscais e reduziu a base tributável a R$ 41.451.089,07, para o ano-
calendário de 2017 – o que é objeto de recurso de ofício. Porém, não há
como negar a existência de um descompasso temporal entre o
reconhecimento da onerosidade do negócio jurídico – 2019 – e os efeitos
que se pretende dar a ele, antecipadamente em 2017.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
15
vi)
É inquestionável – porque confirmado em diligência fiscal – que os
pagamentos pelos créditos recebidos foram efetivados em 2019. Por outro
lado, desconsideram-se, por completo, os efeitos de tais pagamentos em
2019, quais sejam: o reconhecimento espontaneamente pela Empresa, em
2019, de tal ganho patrimonial o qual foi levado à tributação, compondo seu
resultado operacional de 2019. Logo, em obediência ao próprio regime de
competência, reconhecendo-se o pagamento do negócio jurídico com
condição suspensiva em 2019, este deve se dar para todos os seus efeitos
fiscais, também em 2019, como reconhecido e tributado pela Empresa.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO.
A DRJ recorre de ofício por força do quanto disposto no art. 34, do Decreto n.
70.235/72. Tendo em vista que o valor exonerado ultrapassa o piso fixado pela Portaria do
Ministério da Fazenda n. 2/23, conheço do Recurso de Ofício.
2
MÉRITO.
Após diligência realizada pela unidade de origem, conclui-se que o contribuinte:
1 – comprovou a contabilização da obrigação dos valores recebidos e utilizados na
quitação dos parcelamentos, no ano de 2019, após a homologação destes pela
Receita Federal;
2 – comprovou o oferecimento à tributação, no ano de 2019, como Receitas não
Operacionais, do valor de R$ 41.451.089,07, referente ao ganho de 50% obtido
com os valores recebidos da JM Energia;
3 – Comprovou a baixa do montante de R$ 41.451.089,07, referente a outra
metade dos valores recebidos, da conta de Passivo Não Circulante “2.2.1.04.010 –
Créditos Fiscais JM Energia” (...)
Com isso, a DRJ deu parcial procedência à Impugnação do contribuinte para reduzir
o valor tributável para R$ 41.451.089,06, ou seja, para metade do valor autuado, tendo em vista a
comprovação da aquisição do crédito com deságio de 50%.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
16
Entendo que, uma vez comprovado e certificado pela autoridade administrativa,
que o ganho patrimonial decorrente da utilização de prejuízo fiscal na quitação dos parcelamentos
foi de R$ 41.451.089,06, esta deve ser a base considerado para fins de tributação, portanto
acertada a decisão a quo neste quesito.
Posto isso, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
3
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Ao compulsar os autos, verifico que o Recorrente tomou ciência do Acórdão
recorrido em 16/11/2021 (fl. 517) e protocolou seu Recurso Voluntário em 16/12/2021 (fl. 519),
portanto, o presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Razão, pela qual, dele conheço.
4
MÉRITO.
O ponto central da discussão neste momento processual é a definição do ano-
calendário de tributação do ganho patrimonial decorrente da aquisição, com deságio, de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativas de empresa coligada, para fins de aproveitamento nos
Programas Especiais de Regularização Tributária (PRT e PERT):
i)
se no ano-calendário de 2017, quando houve a transferência de tais créditos
para a Recorrente e a sua adesão ao PRT e PERT, ou
ii)
se no ano-calendário de 2019, tendo em vista que o negócio jurídico entre
as partes envolvidas (cessão) estava sujeito à condição suspensiva, a qual se
efetivou com a homologação definitiva das cessões havidas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, em 30.08.2019 e 17.12.2019, e o consequente
efetivo pagamento pelos créditos recebidos.
Inicialmente, aponte-se que o artigo 43 do Código Tributário Nacional dispõe que a
hipótese de incidência do imposto sobre a renda é a disponibilidade jurídica ou econômica da
renda e proventos de qualquer natureza nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional.
Renda e proventos, por outro lado, podem ser entendidos como “acréscimos patrimoniais”
conforme se depreende de interpretação conjugada dos incisos I e II do artigo 43 do CTN.
Apontar que disponibilidade jurídica ou econômica da renda é a hipótese de
incidência do tributo, nesse sentido, pressupõe (I) primeiro, entender se certa circunstância
importa acréscimo patrimonial e (II) segundo, se tal acréscimo está disponível sob o ponto de vista
econômico ou jurídico.
Ao mesmo tempo, o caput do artigo 7o do Decreto-lei n. 1.598/77 prescreve que o
lucro real é determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter com base nas
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
17
leis comerciais e fiscais. Ao impor tal mandamento, a legislação federal exige que o aplicador do
direito observe os critérios de leis comerciais e fiscais para a determinação dos elementos que
compõem a base de cálculo do IRPJ.
A dinâmica de tal intercâmbio entre normas fiscais e contábeis é determinada pelo
artigo 6o do mesmo Decreto-lei. Prevê o dispositivo que o lucro real é o lucro líquido ajustado por
adições, exclusões e compensações autorizados pela legislação tributária.
Nesse contexto, quando se examina a hipótese de incidência do gravame no nível
hierárquico da lei ordinária - já que o CARF não pode reconhecer a ilegalidade da legislação federal
- algumas conclusões podem ser obtidas: se o lucro real é determinado de acordo com as normas
comerciais e fiscais, então: (i) prima facie, para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, o
acréscimo patrimonial para fins do IR coincide com o acréscimo patrimonial reconhecido pela
contabilidade, salvo se alguma norma tributária dispuser o contrário (por meio de adição, exclusão
ou compensação), (ii) a disponibilidade jurídica ou econômica da renda, delineada pela legislação
federal, coincide com o momento de reconhecimento de receitas e despesas ditado pela
contabilidade, salvo se alguma norma fiscal dispuser o contrário (mediante adição, exclusão ou
compensação).
Por sua vez, importante apontar que além do caput do artigo 177 da Lei 6.404/76
prescrever que a renda tributável será apurada conforme os preceitos da legislação comercial e os
princípios de contabilidade geralmente aceitos, o seu §3o prevê que as demonstrações financeiras
das companhias abertas observarão as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Dito isso, observo que a contabilidade lida com o princípio da “representação
neutra” ou fidedigna que está ancorada no CPC 00 R2 (CVM 675/11). Confira-se os itens 2.15 e
2.16 da referida norma contábil:
2.15 A representação neutra não é tendenciosa na seleção ou na apresentação de
informações financeiras. A representação neutra não possui inclinações, não é
parcial, não é enfatizada ou deixa de ser enfatizada, nem é, de outro modo,
manipulada para aumentar a probabilidade de que as informações financeiras
serão recebidas de forma favorável ou desfavorável pelos usuários. Informações
neutras não significam informações sem nenhum propósito ou sem nenhuma
influência sobre o comportamento. Ao contrário, informações financeiras
relevantes são, por definição, capazes de fazer diferença nas decisões dos
usuários. 2.16 A neutralidade é apoiada pelo exercício da prudência. Prudência é o
exercício de cautela ao fazer julgamentos sob condições de incerteza. O exercício
de prudência significa que ativos e receitas não estão superavaliados e passivos e
despesas não estão subavaliados. Da mesma forma, o exercício de prudência não
permite a subavaliação de ativos ou receitas ou a superavaliação de passivos ou
despesas. Essas divulgações distorcidas podem levar à superavaliação ou
subavaliação de receitas ou despesas em períodos futuros.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
18
Do texto acima, sublinho que a representação fidedigna pressupõe a prudência. A
prudência, é verdade, não pressupõe a subavaliação de ativos. Todavia, exige um exercício de
cautela de fazer avaliações sobre condições de incerteza.
Contextualizado tal ponto, confira-se agora a redação do Pronunciamento Técnico
CPC 25 (veiculado pela CVM 549/09), em sua definição de ativo contingente, bem como o
tratamento contábil conferido a tal categoria:
Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos
futuros incertos não totalmente sob controle da entidade.
O item 33 do mesmo CPC 25 prevê o seguinte:
33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis,
uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém,
quando a realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado
não é um ativo contingente e o seu reconhecimento é adequado.
Outro aspecto a ser levado em conta de acordo com o CPC 25 é que cabe à
administração efetivar estimativas sobre o desfecho e efeito financeiro das transações. O item 38
do CPC 25 aponta o seguinte:
38. As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo
julgamento da administração da entidade, complementados pela experiência de
transações semelhantes e, em alguns casos, por relatórios de peritos
independentes. As evidências consideradas devem incluir qualquer evidência
adicional fornecida por eventos subsequentes à data do balanço.
Portanto, a rigor, um “ativo” deve ser reconhecido pela pessoa jurídica quando o
ganho dele decorrente for praticamente certo. Não havendo norma fiscal que contrarie tal
disposição – que determine, por exemplo, a adição no lucro real de receita que tenha como
contrapartida um ativo não praticamente certo –, a disponibilidade da renda deve ser avaliada
pelo critério contábil, isto é, coincidindo com o momento em que o ativo se torna praticamente
certo.
Dado este cenário, passo, agora, a avaliar as especificidades do caso.
No caso concreto, a Recorrente recebeu, a título de cessão, prejuízo fiscal de pessoa
jurídica de seu grupo econômico. O prejuízo, em si mesmo, seria utilizado, apenas para fins de
pagamento de débitos no âmbito do Programa de Regularização Tributária PERT, instituído pela
Lei n. 13.496/17, que permitia o pagamento de débitos com prejuízos fiscais, nos termos do inciso
II do §1o do artigo 2o da referida lei.
Nesse contexto, embora o prejuízo fiscal tenha sido cedido em 2017, com deságio,
para pagamento de débitos operados em 2017, o ganho econômico decorrente de tal bem apenas
seria confirmado com a homologação do aproveitamento do prejuízo fiscal, por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do §8o do artigo 2o da Lei n. 13.496/17.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
19
É preciso considerar que a essência econômica do ativo, não estava, simplesmente,
em “receber” o prejuízo fiscal do terceiro, mas sim na possibilidade de se utilizar tal grandeza para
eliminar débitos. A grande questão, portanto, a meu ver, é se essa homologação por parte do
Fisco seria algo praticamente certo, ou não. Ocorre que, na óptica do sujeito passivo, não havia tal
certeza. Vejamos.
No documento à fl. 14 dos autos, concernente à Ata de Reunião de Diretoria, é
apontado que o pagamento pelo uso do prejuízo ficaria condicionado à homologação de seu uso
pela RFB. Ademais, conforme nota explicativa nas demonstrações financeiras da companhia, em
2019, também foram reconhecidos os passivos para com a cedente do prejuízo.
O fato de as partes terem concordado que o pagamento pela cessão apenas com a
homologação do uso do prejuízo pelo Fisco denota um índice de que não havia a certeza suficiente
de que tal aproveitamento seria homologado pelo Fisco.
Por outro lado, a fiscalização aponta que o ativo seria “praticamente certo”, à fl.
169 com a seguinte justificativa:
“Diante do exposto acima, não é exagero afirmar que a quitação dos débitos
incluídos no parcelamento é praticamente certa, em virtude da contribuinte e sua
coligada terem pleno controle dos valores utilizados na compensação, e também
da previsão legal do § 8o, art. 2o da lei 13.496/2017. Se temos que o crédito foi
realmente transferido, totalmente mensurável e sob controle da empresa,
trazendo como consequência a entrada de benefícios econômicos praticamente
certa, NÃO há como considerarmos o ATIVO recebido como CONTINGENTE.”
Ocorre que o “controle dos valores” não é, per se, garantia de que a homologação
seria praticamente certa, porque os contribuintes, embora cientes dos dados que compõem o
prejuízo, poderiam apresentar alguma insegurança de como certos elementos seriam avaliados
pela autoridade administrativa. Insegurança plenamente plausível no plano concreto, dado a
numerosidade de glosas existentes, na prática, quando da tentativa pelo contribuinte de
aproveitamento de prejuízos fiscais de terceiros no contexto dos programas de parcelamento.
Esse grau de incerteza é confirmado pela combinação de que o pagamento seria a posteriori,
apenas com a homologação do uso do prejuízo pelas autoridades administrativas.

Como a contabilidade passa por um juízo dos profissionais contábeis e da
administração da companhia – que melhor conhecem as condições em que um evento ocorre –
entendo que se a fiscalização pretendia demonstrar que a estimativa contábil não estava
adequada deveria, pelo menos, ter empreendido uma análise do prejuízo para indicar que não
havia elementos plausíveis que justificassem uma incerteza.

É preciso considerar que a Lei n. 11.638/07, ao instituir o padrão IFRS no Brasil, teve
por intuito outorgar certa autonomia às práticas contábeis em relação ao direito tributário e ao
Fisco. Essa autonomia, porém, pode ser colocada em risco caso os juízos, estimativas e avaliações
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
20
empreendidos por profissionais contábeis e pela administração de companhia sejam
frequentemente contestados pelas autoridades fazendárias.
A consequência de tal cenário seria que as demonstrações contábeis passariam a
ser produzidas, não, apenas, para representar de modo fidedigno os fenômenos econômicos,
financeiros e patrimoniais da entidade, conforme a melhor estimativa da administração, mas
passariam a levar em conta, prioritariamente, possíveis riscos fiscais e o receio de futuras
autuações, gerando potenciais distorções que comprometeriam as características qualitativas
fundamentais das demonstrações contábeis.

Nesse sentido, cabe, ao Fisco, efetiva cautela ao não aceitar estimativas contábeis
de pessoas jurídica que dependam de avaliações interpretativas e, acima de tudo motivar, com
elementos concretos e robustos, eventuais divergências.

Não tendo se desincumbido de tal ônus, entendo que deve prevalecer a estimativa
empreendida pelos administradores da companhia, de modo que: (a) o ativo apenas surge em
2019; (b) o “ganho”, no resultado, que é contrapartida do ativo, também é contabilizado em tal
data.

Sendo assim, nos termos do artigo 6o e 7o do Decreto-lei n. 1.598/77 c/c §3o do
artigo 177 da Lei n. 6.404/76, concluo que está correta a postura do contribuinte de oferecer o seu
ganho patrimonial à tributação no ano de 2019.
Posto isso, voto para dar provimento ao Recurso Voluntário.
5
DISPOSITIVO.
Diante de tudo quanto exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e
dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
Com as vênias de estilo à Ilustre Relatora, que, como de hábito, apresenta
respeitável e fundamentado voto, o colegiado dela ousou divergir quanto ao provimento do
recurso voluntário, e assim o fez com lastro nas razões que passo a resumidamente expor.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
21
A autoridade fiscal autuou o contribuinte quanto a fato gerador ocorrido em 2017,
qual seja, deságio experimentado na tomada de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa
outrora levantados por sociedade a ele vinculada e não espontaneamente oferecido à tributação
naquele período de apuração.
O contribuinte, por sua vez, enquanto reconheça que tal deságio deva ser levado à
exação do IRPJ e da CSLL, o fez somente em 2019, ocasião em que a Receita Federal do Brasil
homologara o uso dos tais créditos de natureza fiscal na liquidação de débitos da pessoa jurídica.
O autuante e o colegiado de primeira instância afastaram a aplicação da hipótese
de postergação das exações, pois em 2019 o contribuinte nada a tais títulos recolhera, posto haver
apurado prejuízo/base negativa.
A recorrente vem afirmando, desde o início, que aqueles créditos a ela
onerosamente cedidos revestir-se-iam da natureza de ativos contingentes, cujo derradeiro
reconhecimento dar-se-ia apenas quando do ato homologatório do Fisco em programa de
regularização tributária, no bojo do qual fizera uso dos ativos fiscais recebidos.
Convém rememorar a definição de ativo contingente (CPC 25):
Ativo contingente é um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja
existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos
não totalmente sob controle da entidade.
O “não totalmente sob controle” poderia levar à compreensão de quaisquer riscos
associados aos ditos prejuízos fiscais/bases negativas cedidos pela parte relacionada justificariam
o procedimento adotado pela autuada.
Ocorre que o próprio CPC 25 relativiza a questão (grifos nossos):
33. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações contábeis,
uma vez que pode tratar-se de resultado que nunca venha a ser realizado. Porém, quando a
realização do ganho é praticamente certa, então o ativo relacionado não é um ativo contingente
e o seu reconhecimento é adequado.
Há risco, em menor ou maior extensão, em todos os aspectos da vida, seja de uma
pessoa natural, seja de uma entidade.
No exercício regular e legítimo das atividades da pessoa jurídica, administrar tais
variáveis revela-se fundamental para sua adequada operação, manutenção e desenvolvimento,
exercendo, com isso, sua função social e retribuindo os que nela investiram e acreditaram.
No caso, às partes envolvidas era dada total gerência sobre o levantamento e o
controle dos créditos que foram posteriormente levados ao programa especial de regularização.
Eventual receio de irresignação do Fisco é inversamente proporcional à obediência
às normas legais e infralegais de regência da apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem
prejuízo de se socorrer da jurisprudência administrativa e judicial consolidada, das ações de
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.575 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721599/2020-41
22
conformidade, das salutares soluções de consulta e de todos os demais mecanismos e fontes
disponíveis aos contribuintes.
Ou seja, a realização do ganho deveria ser tida pela recorrente como praticamente
certa, o que bastaria para confirmar a exigência fiscal mantida pelo colegiado a quo.
Ocorre que, em adição, o uso de tais prejuízos/bases negativas em 2017 trouxe uma
consequência jurídica/patrimonial para a recorrente que não poderia ser de modo algum
desprezada: a imediata extinção de passivos tributários. É o que reza o § 8o do art. 2o da Lei n°
13.496, de 24 de outubro de 2017 (grifamos):
Art. 2o No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que
aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1o desta Lei mediante a opção por
uma das seguintes modalidades:
[...]
§ 8o A utilização dos créditos na forma disciplinada no inciso I do caput e no inciso II
do § 1o deste artigo extingue os débitos sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Dada a condição resolutória, o fato gerador reputa-se ocorrido desde a prática do
ato ou da celebração do negócio (arts. 116, inciso II, e 117, inciso II, do Código Tributário
Nacional), ou seja, em 2017.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 562
DF CARF MF
Original